Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717395-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: FERNANDO CESAR SILVA DECISÃO M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 231872599, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra FERNANDO CESAR SILVA, que indeferiu os pedidos de (i) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado; (ii) de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões; (iii) de reiteração das pesquisas SisbaJud e RenaJud; (iv) de pesquisa ao Infojud; (v) de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas do executado pelo sistema PrevJud e por ofício ao Caged. Do conhecimento parcial Preliminarmente, não conheço do agravo de instrumento quanto aos pedidos recursais deduzidos nos itens “b” e “e” (id. 71421679, pág. 8), porque não foram formulados no Primeiro Grau nem examinados pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Do sobrestamento do recurso A Segunda Seção do STJ, em 29/3/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 7/4/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) “[...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-executado, que, citado, não constituiu Advogado no Primeiro Grau. À Secretaria da 6a Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento do precedente supracitado. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora